Tribunal: TJBA
Processo: 8001448-72.2019.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001448-72.2019.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

APELADO: VALDEMIR SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
ROSY MARY SOUZA AQUINO ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EMPRÉSTIMO. INSCRIÇÃO DE NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO. DETERMINAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR ACERCA DA CESSÃO. ART. 290 DO CC. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES ANTERIORES EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas demandas declaratórias de inexistência de débito, pela natureza negativa que as caracteriza, o ônus probatório compete ao réu, por impossibilidade do autor, por razões lógicas, de comprovar a inexistência de relação negocial.

Demonstrada a inexistência do débito, imperioso o cancelamento da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito.

Sustentando o Apelado ser credor da Apelante em virtude de cessão de crédito firmada com o Banco do Brasil não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o Apelante fora devidamente notificado acerca da cessão de crédito antes da negativação de seu nome, como reza o art. 290 do CC.

Em função da relevância da atividade bancária e riscos a ela inerentes, tem a instituição financeira o dever de ser prudente e cautelosa quando da contratação, e se resta demonstrada falha em seus serviços, irrecusável a sua responsabilidade pelos danos morais causados ao consumidor se não demonstrada nenhuma excludente de responsabilidade.

Comprovada a existência de inscrições anteriores do nome do consumidor nos órgãos restritivos de crédito, configurada hipótese de excludente de responsabilidade de indenizar, nos exatos termos da Súmula 385 do STJ.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Apelação Cível nº 8001448-72.2019.8.05.0006, sendo Apelante - ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e sendo Apelado - VALDEMIR SOUZA SANTOS

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento parcial à presente apelação cível para excluir da sentença a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos do voto da relatora.

Salvador,

2